Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718987-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: MARIO HENRIQUE DORILEO DE FREITAS RONDON RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual intempestividade do recurso, considerando a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/01/2023 (ID 44548415 e 44548416). Após, retornem-se os autos para análise meritória. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator